Tribunal: TJMT
Processo: 1010624-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais, não tem matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.
Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas não gera nulidade automática do processo, porquanto se trata de nulidade relativa, sendo possível ao juízo a convalidação dos atos praticados, incluindo os decisórios.
2. Primeiro pleito julgado improcedente e o segundo prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010624-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CEZAR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 710.818.111-88 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
1.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO JUÍZO.
VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

PEDIDO
IMPROCE
DENTE
.
2.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO
PREJUDICADO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais, não
tem
matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes inter
essadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas
não gera nulidade automática do
processo
, porquanto se trata de nulidade relativa, sendo possível ao
j
uízo a convalidação dos atos praticados,
incluindo
os decisórios.

2
.
Primeiro pleito julgado improcedente
e o segundo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Koch em favor de
Cezar Rodrigues do Carmo Quintanilha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de fevereiro de 2024, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1001967-23.2024.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta, o impetrante, que requereu a concessão da liberdade provisória do paciente na audiência de custódia, entretanto, tal benefício foi negado pela autoridade judiciária acoimada coatora.

Afirma que o paciente foi denunciado nos autos do processo n. 1002456-60.2024.8.11.0040 pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 16, da Lei 10.826/03.

Assevera que o paciente foi preso em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por juízo incompetente
.

E
, em razão disso, a
decisão que
conver
teu
a sua prisão em flagrante em preventiva é nula, assim como as provas
até aqui produzidas

levando, ine
vitavelmente, ao trancamento da
ação penal.

Aduz que “
o r. Juízo da Primeira Vara Criminal, constatou que há indícios que o Paciente/Acusado pratica o crime de tráfico de drogas e armas e integra organização criminosa, de modo que era prévio o conhecimento da autoridade judicial que os fatos investigados eram de Competência da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
”.

Registra que a apreensão de armas, acessórios e munições ocorreu quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso em desfavor do paciente. Logo, por ter o juízo conhecimento do possível envolvimento do paciente com organização criminosa, os autos deveriam ter sido remetidos para o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que é competente para processar e julgar esse tipo de demanda.

Salienta que
“se a busca e apreensão foi determinada por juízo incompetente que está apurando a existência de organização criminosa dedicada ao tráfico de armas e de drogas, e tinha, entre seus objetivos, a apreensão de objetos dessa natureza, não procede o argumento utilizado pelo Juízo Coator, para justificar a competência do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, no sentido de que a descoberta de arma e munições teria sido fortuita, caracterizando a serendipidade”
.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a anulação da decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva; bem como o trancamento da referida ação penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
211036690
, tendo sido determinada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 211431209, trazendo um resumo da tramitação do processo originário
, de cuja peça se destaca esta parte:
“a Representação da Autoridade Policial, que requereu a medida cautelar de Busca e Apreensão, apontou como objetivo e alvo da referida o combate ao tráfico varejista no município de Sorriso/MT, aduzindo que: ‘Apesar de alguns dos alvos possuírem certa relação com o crime organizado, tal fato não é objeto da investigação em tela de modo que se busca unicamente o combate ao tráfico de drogas varejista local.’, trazendo em seguida os pontos monitorados e tidos como locais venda de drogas nesta urbe”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
213554182
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório, o impetrante pleiteia
a anulação da decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva
,
das provas até aqui produzidas,
bem como
o trancamento da ação penal,
ao argumento que
ele
foi preso em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por juízo incompetente
.

Sem razão, no entanto, o impetrante.

Isso porque, a toda evidência, essa tese não implica em violação direta ao direito de liberdade do paciente, uma vez que ele pode e deveria discutir a incompetência
do juízo
por meio da exceção de incompetência, que é a via competente para tal desiderato, sobretudo, porque não ficou evidente nenhuma nulidade flagrante.

Além disso, impende salientar que a prova pré-constituída juntada pelo impetrante não possibilitou a constatação, de maneira indene de dúvidas, se a alegada incompetência do juízo foi submetida à apreciação da autoridade judiciária de primeira instância, circunstância
, essa,
que, igualmente, inviabiliza, ao menos nesta oportunidade, o exame direto
da
pretensão
deduzida na prefacial
por esta Corte de Justiça.

Não fosse isso suficiente, cabe frisar que embora a
inobservância
à regra de competência em razão da matéria (
ratione materiae
), definida pela Constituição Federal (
v.g.
Justiça

Eleitoral,
Justiça Militar,
Tribunal do Júri etc.)
,
ensej
a

nulidade absoluta;
idêntic
a

afirmação
não pode ser feit
a

em relação

a
in
observância

da competência decorrente da especialização das varas
que
, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do CPP), enseja nulidade relativa
,

que,
acaso não arguid
a
tempestiva e oportunamente pelas partes, não conduz à nulidade absoluta do processo.

De qualquer sorte,
na espécie,

a
autoridade
judiciária
acoimada de coatora, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados,
justificou que,
“em que pese ter constado, uma única vez, na decisão que deferiu a medida o termo ‘organização criminosa’, está mais que evidente dos autos e dos próprios argumentos decisórios, que o que se busca elucidar com a presente investigação se relaciona a mercancia de entorpecentes ilícitos e em desacordo com a norma legal, neste município, em diferentes pontos, cometidos por múltiplos agentes, que conforme bem colocou a Autoridade Policial, alguns deles possuírem relação com o crime organizado, o objetivo, da medida esteve no combate ao crime encartado no art. 33 da Lei 11.343/06, o que é de competência desta 1a Vara Criminal de Sorriso/MT.”

Além disso, deve ser ressaltado, que,
na hipótese,

diferente
mente
do que alega
o

impetrante
, não se verifica a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância
, conforme já asserido anteriormente,
enseja nulidade relativa sobre a qual incide a preclusão acaso não arguida a tempo e modo
devidos
.

A propósito, ao apreciar situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
"
a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios
."
(
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019)
Destacamos

Por sua vez, s
obre a matéria,
o
Supremo Tribunal Federal
deixou assentado:

COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios
. Precedentes.

(
STF, HC 181117 MC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento 1/4/2020,
DJe
3/4/2020)
Destacamos

[...]
“
O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto ‘A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
.’ (HC 113.018, ministro Ricardo Lewandowski – grifei),
e sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a ‘possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório
” (RHC 129.809, ministra
Cármen
Lúcia)
[...]

(STF, RHC 215495 MC, Relator Min. Nunes Marques, julgamento 23/5/2022, DJE 27/5/2022)

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao pleito visando o trancamento da
A
ção
P
enal n. 1002456-60.2024.8.11.0040, é imperioso reconhecer que o pedido se encontra prejudicado, pois
se
apoiava

exclusivamente
na tese de incompetência do juízo
que foi afastada nesta oportunidade
.

Posto isso, julgo improcedente o
primeiro
pedido deduzido em favor de
Cezar Rodrigues do Carmo Quintanilha
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024